Tribunal: TJDFT
Processo: 0751718-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para nomeação do agravante como administrador judicial de imóvel. O agravante alega que o imóvel se encontra abandonado pela agravada. Requer a sua nomeação de administrador judicial para gerir o bem, com o objetivo de garantir sua locação e a aplicação dos valores arrecadados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de nomeação do agravante como administrador judicial do bem imóvel, com o objetivo de garantir sua locação e a aplicação dos valores arrecadados no pagamento das dívidas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 617 do CPC, a nomeação de inventariante e administrador dos bens observará uma ordem de preferência.
4. No momento processual, verifica-se que provas colacionadas aos autos não são suficientes para destituir a agravada como inventariante e administradora do bem, sob ofensa da ordem legal prevista no art. 617 do Código Civil, ensejando impacto na lide.
5. A nomeação do agravante como administrador judicial e a concessão de autorização para locação do imóvel, referente ao contrato de compra e venda, demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório, com possível produção de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A nomeação de inventariante e administrador judicial para gerir imóvel deve observar a ordem legal prevista no art. 617 do Código Civil”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 617.